Tribunal: TJSP
Processo: 2148928-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Excesso de prazo na atualização do cálculo de penas e apreciação dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Recomendação a fim de se conferir celeridade na apreciação dos pleitos. – ORDEM DENEGADA COM

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Excesso de prazo na atualização do cálculo de penas e apreciação dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Recomendação a fim de se conferir celeridade na apreciação dos pleitos. – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.